Tribunal: STJ
Processo: 1808283-51.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255317 - MG(2026/0027457-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE AGNALDO MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INDULTO. CRIME HEDIONDO. DATA DE AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público para restabelecer o indeferimento de indulto com fundamento no
o, I, do Decreto Presidencial n.
art. 1
12.338/2024.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), cometido em

26/9/2019, e sustenta que sua inclusão
no rol de crimes hediondos pela
não poderia ser aplicada retroativamente
Lei n. 13.964/2019
para impedir o indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a natureza do crime, para fins de concessão de
indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data de edição do decreto presidencial ou na
data da prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza
do crime para fins de indulto ou de comutação de pena deve ser aferida na data da edição do
decreto presidencial, e não na data da prática do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
Tese de julgamento:
1. A natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida
na data de edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL;
XII;
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 84,
CP,
§ 2o-
art. 157,
A, I;
,
o, II, "b"; Decreto Presidencial n.
o, I.
Lei n. 8.072/1990 art. 1
12.338/2024, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
REsp n. 1.902.850/GO
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião
20/4/2023;
995.464/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og
10/6/2025;
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
9/6/2025;
991.855/SP,
Documento eletrônico VDA56353689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bfc8543-ab38-4db6-9958-2060e9964578

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ,
20/5/2025;
AgRg no HC n. 955.700/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, RHC n.
5/3/2025;
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de
29.660/PR,
20/5/2011.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8bfc8543-ab38-4db6-9958-2060e9964578

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255317 - MG(2026/0027457-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE AGNALDO MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INDULTO. CRIME HEDIONDO. DATA DE AFERIÇÃO DA NATUREZA DO CRIME.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público para restabelecer o indeferimento de indulto com fundamento no
o, I, do Decreto Presidencial n.
art. 1
12.338/2024.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de
fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal), cometido em

26/9/2019, e sustenta que sua inclusão
no rol de crimes hediondos pela
não poderia ser aplicada retroativamente
Lei n. 13.964/2019
para impedir o indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a natureza do crime, para fins de concessão de
indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data de edição do decreto presidencial ou na
data da prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza
do crime para fins de indulto ou de comutação de pena deve ser aferida na data da edição do
decreto presidencial, e não na data da prática do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
Documento eletrônico VDA55393691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:33
Código de Controle do Documento: 3f89d80b-52c6-4557-8d82-2814392692f6

Tese de julgamento:
1. A natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida
na data de edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL;
XII;
CR/1988, art. 5
CR/1988, art. 84,
CP,
§ 2o-
art. 157,
A, I;
o, II, "b"; Decreto Presidencial n.
o, I.
Lei n. 8.072/1990, art. 1
12.338/2024, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
REsp n. 1.902.850/GO,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião
20/4/2023;
995.464/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og
10/6/2025;
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
9/6/2025;
991.855/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
STJ,
20/5/2025;
AgRg no HC n. 955.700/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, RHC n.
5/3/2025;
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de
29.660/PR,
20/5/2011.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSE AGNALDO MARTINS
decisão que decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.
Em suas razões, o agravante alega a inexistência de contrariedade ao
o, I, do
art. 1
Decreto Presidencial n.
uma vez que a aferição da natureza da infração deve
12.338/2024,
considerar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Sustenta que foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego
de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), cometido em
Aduz que sua inclusão na
26/9/2019.
somente ocorreu com a vigência da
em
Lei n. 8.072/1990
Lei n. 13.964/2019,
23/1/2020.
Assevera que a aplicação retroativa dessa nova classificação para impedir o indulto
representa inaceitável
. Sustenta que há diversos julgados do STF no
novatio legis in pejus
sentido de que a hediondez de um delito deve ser aferida de acordo com a lei vigente ao tempo
de sua prática. Ressalta a ofensa ao
o, XL, da Constituição da República.
art. 5
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada, para afastar a natureza
hedionda do delito previsto no
§ 2o-A, I, do CP, com a consequente concessão do
art. 157,
indulto do Decreto n.

12.338/2024, ou o julgamento deste recurso por este Órgão Julgador.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os esforços defensivos, a decisão monocrática deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55393691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:33
Código de Controle do Documento: 3f89d80b-52c6-4557-8d82-2814392692f6

Inicialmente, cabe ressaltar que, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto
natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo
em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da
República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de
drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
Ademais, "[consoante] a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de
de
comutação/indulto
penas consiste, nos termos do
XII, da Constituição Federal, em invasão à competência
art. 84,
exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos
na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença – a qual possui natureza
meramente declaratória –, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.902.850/GO,
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
No caso dos autos, a parte ora agravante foi condenada pelo crime de roubo
majorado pelo emprego de arma de fogo em data anterior ao do advento da
a
Lei n. 13.964/2019,
qual o qualificou como hediondo (art. 1o, II, "b", da
.
Lei n. 8.072/1990) O Juízo das Execuções
indeferiu o indulto, considerando o disposto no art. 1o, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Por sua vez, o Tribunal de origem afastou a natureza hedionda do delito de roubo
com emprego de arma de fogo, devolvendo ao Juízo de origem o exame dos demais requisitos
do Decreto Presidencial n.
para concessão do indulto ou comutação em relação a
12.338/2024
esse crime, ressaltando que "o delito reconhecido contra o sentenciado foi praticado antes da
entrada em vigor da
as alterações promovidas pela nova legislação não podem
Lei n. 13.964/19,
retroagir em seu prejuízo, em observância à vedação da retroatividade da lei penal mais severa,
positivado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição da República."(e-STJ, fl. 64).
Tal entendimento está em desconformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, que se firmou no sentido de que, para a concessão dos benefícios, a natureza do crime
deve ser verificada na data de edição do Decreto de regência, e não naquela de sua prática:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DO INDULTO DA
PENA. DESCABIMENTO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME AUFERIDA
NO MOMENTO DA EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL E NÃO À ÉPOCA
DOS FATOS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada."
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
995.464/SP,
DJEN de
)
4/6/2025,
10/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. MATÉRIA DE FUNDO NÃO
HABEAS CORPUS
APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55393691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:33
Código de Controle do Documento: 3f89d80b-52c6-4557-8d82-2814392692f6

1. A matéria debatida no presente
não foi objeto de apreciação na
habeas corpus
instância originária, como constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, inviável o
conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
pois 'a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da
hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do
decreto presidencial, e não a data da prática do crime' (AgRg no HC n. 958.636/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de
.
19/2/2025)
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro Og
994.784/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
9/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PENA. DECRETO N.
CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL.
12.338/2024.
AFERIÇÃO REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n.
a Corte estadual
12.338/24,
compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que o apenado
foi condenado por crime hediondo.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a hediondez do delito, para fins
de indulto e comutação, é aferida na data de edição do respectivo decreto e não no
momento da prática delituosa
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
991.855/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDULTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. DELITO ELEVADO À CATEGORIA DE HEDIONDO PELA
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
LEI N. 13.964/2019.
VEDAÇÃO EXPRESSA DO
o, I, DO DECRETO
NATUREZA
ART. 1
11.846/2023.
DO DELITO QUE DEVE SER AFERIDA NO MOMENTO DA ENTRADA EM
VIGOR DO DIPLOMA PRESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que 'a
natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da norma
instituidora do benefício.' (RHC n.
relator Ministro NAPOLEÃO
29.660/PR,
NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/4/2011,
20/5/2011)
2 - Na hipótese, o acórdão do Tribunal de Justiça que cassou o deferimento do pedido
de concessão do indulto com fundamento no
o, I, do Decreto n. 11.846, de 22 de
art. 1
dezembro de 2023, está em consonância com a disciplina dada pelo referido Decreto
e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
3 - Não foram apontados argumentos suficientes para desconstituir as premissas
fixadas na decisão recorrida, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal a ser
reconhecido e que justifique a reforma da decisão agravada.
4 - Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
Rel. Min.
955.700/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
.
5/3/2025)

Documento eletrônico VDA55393691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:33
Código de Controle do Documento: 3f89d80b-52c6-4557-8d82-2814392692f6

"RECURSO ORDINÁRIO EM
. PEDIDO DE COMUTAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PENAS COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.046/09.
IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES HEDIONDOS
COMETIDOS ANTES DA
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO
LEI 8.072/90.
STJ. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Na esteira de firme jurisprudência desta Corte Superior, são insuscetíveis de
indulto e comutação de penas os crimes hediondos e demais equiparados, ainda que
cometidos antes da vigência da
que impede sua concessão, tendo em
Lei 8.072/90,
vista que a natureza do crime deve ser aferida ao tempo da entrada em vigor da
norma instituidora do benefício.
2. Ademais, o
o., I do Decreto
contém vedação expressa à concessão
art. 8
7.046/09
dos referidos benefícios, sendo tal restrição fruto de atribuição discricionária e
exclusiva conferida ao Presidente da República, nos termos do
XII da
art. 84,
CF/88,
no uso de função política que parte da doutrina considera prerrogativa remanescente
da época da concentração unipessoal do poder estatal.
3. Parecer do MPF pelo desprovimento do recurso.
4. Recurso Ordinário desprovido." (RHC n.
Rel. Min. Napoleão Nunes
29.660/PR,
Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/4/2011,
20/5/2011)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:33
Código de Controle do Documento: 3f89d80b-52c6-4557-8d82-2814392692f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.255.317 / MG
Número Registro: 2026/0027457-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00732414220198130183
10000251808275001
10000251808275002
18082835120258130000
44001166820208130183 732414220198130183
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JOSE AGNALDO MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
INDULTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE AGNALDO MARTINS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56313985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 1f24d1a2-7046-4a2a-bd82-3e3a7886c7fd

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 1f24d1a2-7046-4a2a-bd82-3e3a7886c7fd